Tribunal: TJPA
Processo: 0818176-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818176-36.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE CARVALHO MOURA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS POR DOIS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE APÓS A EC Nº 20/98. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Nazaré Carvalho Moura contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, objetivando o reconhecimento do direito à percepção futura de duas aposentadorias vinculadas a regimes próprios distintos — Agente de Portaria do Município de Belém e Servente do Estado do Pará. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, indeferindo também os pedidos de indenização por danos morais e restituição de contribuições previdenciárias. A apelante sustenta que os vínculos foram adquiridos antes da EC nº 20/98 e que a cumulação seria permitida pelo art. 11 da referida emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucionalmente possível a cumulação de duas aposentadorias provenientes de cargos públicos vinculados a regimes próprios distintos, adquiridos antes da EC nº 20/98; (ii) estabelecer se a negativa do direito pela Administração Pública caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou restituição de contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal veda, como regra geral, a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, salvo nos casos expressamente autorizados, conforme art. 37, § 10, da CF/88, incluído pela EC nº 20/98.

O art. 11 da EC nº 20/98 excepciona tal vedação apenas quanto à possibilidade de cumulação de proventos com vencimentos, desde que o retorno ao serviço público tenha ocorrido antes da promulgação da emenda e mediante concurso, mas veda expressamente a cumulação de duas aposentadorias no âmbito do RPPS.

A requerente somente pleiteou a aposentadoria relativa a um dos vínculos em 2015, já sob a égide da nova redação constitucional, o que atrai a aplicação da vedação à cumulação de aposentadorias.

A alegação de boa-fé, tempo de serviço e ausência de prejuízo à Administração Pública não afasta a vedação expressa constante do texto constitucional, conforme jurisprudência consolidada.

Inexiste ato ilícito por parte da Administração ao aplicar a norma constitucional, inviabilizando os pedidos de indenização por danos morais e restituição de contribuições previdenciárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a cumulação de proventos de aposentadoria por dois regimes próprios de previdência social, ainda que os vínculos tenham sido adquiridos antes da EC nº 20/98, quando a aposentadoria é requerida após a sua promulgação.

A negativa administrativa fundamentada em dispositivo constitucional não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais ou restituição de contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 10; EC nº 20/1998, art. 11; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1306237, 07090119420208070016, Rel. Juíza Soníria Rocha Campos D'Assunção, 1ª Turma Recursal, j. 27.11.2020, DJE 16.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0818176-36.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO MOURA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE NAZARÉ CARVALHO MOURA,
em face da sentença prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária, que moveu em face do
ESTADO DO PARÁ.

A
sentença
impugnada (ID 19093506) julgou nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, impõe-se a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC. Resta prejudiciado em consequência o pedido de danos morais, já que é dependente da ilegalidade do ato impugnado. Assim como o pedido de restituição de contribuição previdenciária.

XI – Sem custas, face a óbvia pobreza da demandante.

XII – Arbitro honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo sua exigibilidade por até 05 (cinco) anos.”

Inconformada, a demandante, Maria de Nazaré Carvalho Moura, interpôs o presente recurso de
Apelação
(ID 19093508) defendendo
que
tem dois vínculos funcionais por dois regimes próprios de servidores públicos, um do Estado do Pará e outro do Município de Belém, ambos na ativa, hipótese albergada pela regra expressa do Art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, pois admitida antes da referida emenda; e
que
houve, de boa-fé, a efetiva prestação de serviço público.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 19094149)

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20229043).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressuposto recursais, impondo seu
conhecimento
.

A controvérsia dos autos desafia decisão dirimindo questão relativa ao pleito da Servidora, ora apelante, em obter o direito de
receber, futuramente, duas aposentadorias
por ocupar dois cargos públicos: Agente de Portaria do Município de Belém e Servente do Estado do Pará.

Pois bem.

No que tange à temática em discussão, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, vigora em nosso ordenamento jurídico a regra geral da vedação à cumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas, entretanto, as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. No entanto, especificamente quanto à cumulação de proventos de aposentadoria, não havia, na redação original da Carta Magna, qualquer vedação nesse sentido. Esse panorama foi alterado com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual inseriu o atual § 10 ao artigo 37, nos seguintes termos:

Art. 37.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

A partir da leitura do dispositivo acima, verifica-se que, com a entrada em vigor da EC nº 20/98, o servidor público aposentado com fundamento nos artigos 40, 42 ou 142 da Constituição, ainda que aprovado em concurso público, passou a não poder assumir novo cargo, função ou emprego público, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI, da CF/88, bem como os cargos eletivos e os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Contudo, o próprio legislador constituinte excepcionou essa proibição, ao assegurar o direito à cumulação de proventos com vencimentos àqueles servidores que, antes da promulgação da EC nº 20/98, retornaram ao serviço público mediante concurso de provas ou de provas e títulos.

É o que estabelece o artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/98:

Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.

Cumpre destacar que, apesar da exceção acima transcrita, o dispositivo é claro ao vedar, de forma expressa, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), previsto no artigo 40 da Constituição da República, o qual abrange os servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Com efeito, para os servidores aposentados, que tenham retornado ao serviço público até a data da promulgação da referida emenda, foi admitida a acumulação de proventos com vencimentos. Por outro lado, restou expressamente vedada a concessão de nova aposentadoria em razão do segundo vínculo.

No caso concreto, a requerente fundamenta seu pleito no dispositivo mencionado, buscando a manutenção da acumulação dos dois cargos por ela exercidos.

Ocorre que, conforme consta nos autos, o requerimento de aposentadoria do cargo de agente de portaria, exercido junto ao Município de Belém, foi instaurado em 2015 (id. 19093476), após a referida alteração constitucional, sendo, portanto, submetida à nova disciplina imposta pelo texto constitucional.

Dessa forma, conclui-se que a acumulação de proventos de aposentadorias pretendida encontra vedação expressa na Constituição Federal, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS . CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART . 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA . ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE . TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 1.
O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2.

O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584 .388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art . 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos,
mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias
(MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21 .03.2012).
4. O acórdão recorrido fundou-se no art . 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5 . Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6 . Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7 . Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF) .

(STF - ARE: 1308873 RJ 0320029-97.2017.8.19 .0001, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

A tese de que o longo tempo de exercício e a ausência de prejuízo à Administração autorizariam a manutenção da cumulação encontra óbice intransponível na literalidade da Constituição.

Quanto aos pedidos subsidiários de indenização por danos morais e de restituição de contribuições previdenciárias, sua procedência depende da demonstração da ilicitude do ato administrativo, o que não se verifica. A Administração apenas deu cumprimento à ordem constitucional, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Em sendo assim, pelos fundamentos aqui apresentados e em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
deste recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença recorrida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025